Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA COM BASE EM MANDATO REVOGADO. TITULAR DO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
A configuração da responsabilidade civil exige a presença, ao menos, de três requisitos: conduta, dano e nexo de causalidade, aos quais se soma a culpa em sentido amplo, se subjetiva a natureza daquela responsabilidade.
A responsabilidade civil dos notários é subjetiva.
Não comprovado o dano alegado, ante a ausência de questionamento acerca da validade do negócio jurídico subjacente, tampouco a culpa do titular do cartório no qual lavrada escritura pública de compra e venda de imóvel com base em mandato revogado, resta obstada a atribuição de responsabilidade ao tabelião.